Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745392-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 20861445 integrada pela decisão de ID 209840259 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença No despacho de ID 67694532, determinei a intimação da parte agravante para que adequasse os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa de ID 68265912. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator